Tribunal: TJDFT
Processo: 0011963-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011963-97.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GEOVANE BARBOSA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E POLICIAIS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. 2. Conforme a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, não é possível a valoração negativa da personalidade e da conduta social do acusado com base em sua folha de antecedentes penais. 3. A fixação da pena base é um processo judicial de discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando estabelecer sanção adequada, necessária e proporcional para prevenção e reprovação do delito. 4. O acréscimo na segunda fase da aplicação da pena, diante da presença de circunstância agravante, deve guardar proporcionalidade com o aumento operado na primeira fase. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido, ao manter a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, utilizando condenação transitada em julgado, violou o artigo 59 do Código Penal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido, ao utilizar condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos para desvalorar a circunstância judicial dos antecedentes na dosimetria da pena, afrontou o artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve transitar quanto à alegada ofensa ao artigo 59 do CP. Isso porque a Corte Superior também entende que deve ser valorada negativamente a culpabilidade, dada a maior reprovabilidade da conduta, quando o acusado comete crime enquanto cumpre pena em regime aberto pela prática de outro delito (AgRg no AREsp 1490583/SE, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 12/9/2019). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Com efeito, a matéria disciplinada no artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF não foi objeto de apreciação pelo acórdão combatido. E a explicação é simples: a tese lançada no apelo extremo não foi sequer arguida na apelação criminal e muito menos foram opostos embargos de declaração. Estando patente, portanto, a ausência do prequestionamento, autoriza-se a aplicação das barreiras dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015